Tribunal: TJDFT
Processo: 0000905-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 23,46G (VINTE E TRÊS GRAMAS E QUARENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE “MACONHA”, E 0,16G (DEZESSEIS CENTIGRAMAS) DE “COCAÍNA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica nulidade na quebra de sigilo telefônico efetuada com autorização judicial.

2. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as conversas subtraídas do celular do apelante, evidenciam que o réu trazia consigo e mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, porções de maconha e cocaína, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. A condição de reincidente, por si só, já afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois fere um dos requisitos para a sua aplicação.

5. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.